Tribunal: TJDFT
Processo: 0044854-54.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0044854-54.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: GERALDO BERNARDES SALES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante da informação do depósito referente à RPV de ID 68661758 realizado pelo devedor (ID 71643998) e a concordância do exequente GERALDO BERNARDES SALES e de seu respectivo advogado (ID 72888988), determino a transferência bancária, via pagamento eletrônico, na modalidade PIX, para o seguinte destinatário: Titular: M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX/CNPJ: 04.549.858.0001-60 (ID 72888988). Procuração sob o ID 9532894. Realizada a movimentação, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação total do débito, com a consequente extinção da presente execução. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador